Tribunal: STF
Processo: HC 50023
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
1. NO CASO DO ARTIGO 392, II, DO CPP, E DE SE CONSIDERAR COMPLETA A
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUER SEJA ELA FEITA AO RÉU PESSOALMENTE, QUER
SEJA FEITA AO DEFENSOR CONSTITUIDO.
2. NÃO SE TEM COMO CONFUNDIR A CIENCIA DA SENTENÇA POR MEIO DA
INTIMAÇÃO FEITA DE ACORDO COM O ART. 392, II, DO CPP, COM A CIENCIA
AO RÉU FEITA NA AUDIENCIA ADMONITORIA PREVISTA NO ART. 703 DO CPP,
PORQUE ESTA SE CONCRETIZA DEPOIS DAQUELA E EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO.
3. HC DENEGADO.